Tribunal: STF
Processo: HC 118442
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



     Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de tráfico transnacional de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c o art. 40, I) e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Impetração dirigida contra decisão monocrática da relatora da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Questão igualmente não decidida de forma definitiva pelas instâncias antecedentes. Supressão de instância.  Writ extinto.



    1. Segundo a jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    2. Writ extinto por inadequação da via eleita.